Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a obrigação de não enviar aos autores qualquer tipo de cobrança relacionada ao contrato 199736560, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa a ser oportunamente fixada por este juízo; e, ainda, a obrigação de pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, e com juros de mora de 1% a partir da citação.
2. Pretende a recorrente a improcedência da demanda, sob a alegação de inocorrência de dano moral, tendo em vista a inexistência de inscrição do nome dos autores em cadastros de restrição ao crédito. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da indenização do dano moral e a incidência dos juros de mora somente a partir do arbitramento.
3. Razão não assiste à parte recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
6. Na hipótese, além de os autores terem demonstrado a cobrança por débitos já devidamente quitados, restou comprovada a insistência da cobrança indevida diariamente, com mais de um contato por dia, e por vários meios simultaneamente - telefone, mensagem no celular, e-mail.
7. Conforme demonstrado nos autos, a referida cobrança indevida e excessiva permaneceu mesmo após de efetivada reclamação administrativa atinente à perturbação causada aos autores pela ré (ID 1445893).
8. Ademais, inexiste nos autos prova apta a afastar a responsabilidade do fornecedor de serviços, na forma do §3o do artigo 14 do CDC.
9. Verifica-se, portanto, a comprovação da falha na prestação do serviço, a qual ocasionou aos autores a vivencia de situação apta ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano e afrontar a atributos da personalidade.
10. Observando-se as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, é razoável e proporcional a condenação fixada R$ 2.000,00, para cada um dos autores, a título de reparação por dano moral.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.